Tribunal: TJMT
Processo: 1036183-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036183-96.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), A. R. D. S. S. - CPF: 068.729.571-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÕES AJUIZADAS POR AUTORES DISTINTOS. CONTRATOS INDIVIDUAIS DE PLANO DE SAÚDE. ALEGADA CONEXÃO ENTRE PROCESSOS.
CAUSA DE PEDIR REMOTA DISTINTA
.
RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS.
INAPLICABILIDADE DO ART. 55, § 3o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência
suscitado
pelo Juízo da 10a Vara Cível em face do Juízo da 5a Vara Cível,
ambos desta Comarca de Cuiabá, no âmbito de
Tutela Antecipada Requerida em
Caráter
Antecedente
, ajuizada em desfavor de operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de tutela antecipada proposta por autores distintos contra a mesma operadora de plano de saúde, em razão de descredenciamento
de clínica
, sob a alegação de identidade de causa de pedir e pedido, bem como de risco de decisões conflitantes.

III. Razões de decidir

3. Embora os pedidos guardem semelhança e
envolvam
a mesma
matéria de fundo
,
as partes autoras são distintas, havendo contratos individualizados com a operadora de plano de saúde e relações jurídicas autônomas
, não
havendo
identidade de causa de pedir
remota
para fins de conexão (CPC, art. 55, caput).

4. O art. 55, § 3o, do CPC admite a reunião de feitos sem conexão formal apenas quando houver risco concreto de decisões contraditórias, o que não se verifica no caso, diante da autonomia das relações jurídicas envolvidas.

5. O reconhecimento indiscriminado de conexão, com base apenas na identidade do réu ou na semelhança
das matérias tratadas
, compromete
a regra da
distribuição aleatória e
o princípio
do juiz natural.

6. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a mera similitude fática não é suficiente para reunião de processos quando inexistente identidade de partes e causa de pedir.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura
a
conexão quando
verificada a existência de relações jurídicas autônomas, decorrentes de contratos distintos
, ainda que os processos envolvam a mesma parte ré e
matéria de fundo semelhante
.
2
. O risco de decisões conflitantes, para os fins do art. 55, § 3o, do CPC, deve ser concreto e atual, não sendo presumido a partir da similitude do objeto das demandas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
55, caput
e § 3o; art. 286.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito de Competência Cível n. 1016789-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.11.2021; TJMT, CC n. 1019563-14.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.02.2023; TJMT, CC n. 1018312-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo
JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, em virtude do declínio promovido pelo
JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

para processar e julgar
a

Tutela Antecipada Requerida em
Caráter
Antecedente n. 1099845-08.2025.8.11.0041
, ajuizada por
A. R. D. S. S. e outros
em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Inicialmente, a ação foi distribuída à 10a Vara Cível de Cuiabá, com menção expressa a respeito da existência de conexão com os autos da
Tutela Antecipada Requerida em
Caráter
Antecedente n.

1087866-49.2025.8.11.0041
, que tramita perante a 5a Vara Cível de Cuiabá, razão pela qual foi determinada a redistribuição do feito à referida unidade judiciária (ID:
209954238
, na origem).

Após recebidos os autos, o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à 10a Vara Cível desta Comarca, por entender pela inexistência de conex
ão entre os autos mencionados (ID: 211034751, na origem).

Asseverou que embora ambos os processos tratem de questões relacionadas ao descredenciamento
da clínica Espaço Vida e Aprendizado pelo plano de saúde Bradesco, tal fato, por si só, não é suficiente para concluir pela existência de conexão, aduzindo que os autores são pessoas distintas, com particularidades e situações individualizadas específicas, bem como com relações contratuais próprias.

Por sua vez, o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá suscitou o presente
conflito negativo de competência,
sustentando
a existência de
conexão entre os feitos
, uma vez que
estariam
presentes a
identidade da causa de pedir remota
,
dos

pedido
s

e
da parte requerida
.

Alega, ainda, o risco concreto de decisões conflitantes, dada a similitude jurídica entre os casos e a discussão da legalidade do mesmo ato administrativo por parte da operadora de saúde, sendo aplicável a norma do
art. 55, §3o, do CPC
, que impõe a reunião de processos com risco de decisões inconciliáveis, ainda que não haja conexão formal.

Os autos foram remetidos à instância superior e regularmente distribuídos a este relator, que designou o Juízo
suscitado
para resolver, em
caráter
provisório, eventuais medidas urgentes

(ID: 322862364
).

O Juízo
da
5
a Vara Cível
da Comarca
de Cuiabá
não prestou informações (
ID: 334321874
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer nos autos (ID: 334231879).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, versam os autos sobre conflito negativo de
competência
suscitado
pelo

JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, em virtude do declínio promovido pelo
JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos d
a
Tutela Antecipada Requerida em
Caráter
Antecedente n. 1099845-08.2025.8.11.0041
, ajuizada por
A. R. D. S. S. e outros
em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Em síntese, o Juízo da 5a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à 10a Vara Cível desta Comarca,
sob o fundamento de

inexistência de conexão
entre os autos
de n.
1099845-08.2025.8.11.0041
, ora em análise, e aqueles de n.
1087866-49.2025.8.11.0041
, que já tramitavam previamente na referida unidade jurisdicional. A propósito, vejamos a decisão proferida pelo Juízo suscitado:

“
Trata-se de
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
proposta por
ALICE ROMUALDO DE SOUZA SANTOS
e outros em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, objetivando, em síntese, a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida continue autorizando e custeando o tratamento dos autores na clínica Espaço Vida e Aprendizado, por tempo indeterminado e sem solução de continuidade.

Preliminarmente, os autores requerem o reconhecimento da conexão com o processo no 1087866-49.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Cível desta Comarca, alegando identidade de causa de pedir e pedido.

Pois bem. Passo à análise da preliminar de conexão suscitada.

O instituto da conexão está previsto no art. 55 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 55. Reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado."

A conexão tem por finalidade evitar decisões conflitantes e promover a economia processual. No entanto, para sua configuração, é necessário que haja efetiva identidade entre os elementos objetivos das demandas (pedido ou causa de pedir).

No caso em análise, embora os autores aleguem que o processo no 1087866-49.2025.8.11.0041 possui a mesma causa de pedir e pedido, diferindo apenas quanto às partes, verifico que não foram juntados aos autos elementos suficientes que permitam aferir com segurança essa identidade.

A mera alegação de que ambos os processos tratam de questões relacionadas ao descredenciamento da clínica Espaço Vida e Aprendizado pelo plano de saúde Bradesco não é suficiente para caracterizar a conexão.

No caso em tela, considerando que o presente feito se encontra em fase inicial, com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, e que os autores são pessoas distintas, com particularidades e situações individualizadas e específicas (nem todos que estejam identificados como autistas possuem as mesmas peculiaridades), clínicas próprias e relações contratuais individualizadas com a requerida, não vislumbro risco concreto de decisões contraditórias que justifique a reunião dos processos.

Cada autor possui um diagnóstico específico dentro do Transtorno do Espectro Autista, com necessidades terapêuticas próprias, prescritas por seus respectivos médicos assistentes. Assim, a análise do direito à continuidade do tratamento na clínica Espaço Vida e Aprendizado deve ser feita de forma individualizada, considerando as particularidades de cada caso.

Ademais, a distribuição por dependência, nos termos do art. 286 do CPC, é medida excepcional que demanda comprovação inequívoca dos requisitos legais, o que não ocorreu no presente caso.

Caso contrário,
toda e qualquer demanda
relacionada ao Transtorno Espectro Autista (TEA), em desfavor do plano de saúde da BRADESCO SAÚDE/S.A., seria de competência deste Juízo, ferindo a regra de distribuição aleatória dos processos.

Ante o exposto,
remetam-se os autos
para a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, para onde foram anteriormente distribuídos.
”

(ID:
211034751
, na origem
)

Por
sua vez
, o Juízo da
1
0
a Vara
Cível

de Cuiabá suscitou o presente conflito,
argumentando

que, ao contrário do reconhecido pelo Juízo suscitado, há conexão entre os processos mencionados, ante a identidade de causas de pedir, de pedidos e de réus em ambas as ações.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se registrar que o artigo 55, caput, do Código de Processo Civil prevê que
“reputam-se conexas
2
(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”
.

Outrossim, o § 3o do referido dispositivo legal estabelece também que
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”
.

Portanto, de acordo com o referido dispositivo legal, serão reunidas as demandas que ostentem identidade de causa de pedir ou pedido, além daquelas em que houver risco de pronunciamentos judiciais conflitantes ou contraditórios caso julgadas separadamente.

No caso, verifica-se que a
Tutela Antecipada Requerida em
Caráter
Antecedente n. 1087866-49.2025.8.11.0041
, distribuída inicialmente para o Juízo da 5a Vara, com relação à qual se alega a existência de conexão, foi ajuizada por
autores diversos, todos diagnosticados no espectro autista,
em desfavor de Bradesco
Saúde S/A,
tendo como objeto a concessão de tutela cautelar antecedente a fim de obrigar a requerida a continuar autorizando e custeando o tratamento dos autores na clínica Espaço, Vida e Aprendizado.

Por sua vez,
a
Tutela Antecipada Requerida em
Caráter
Antecedente n. 1099845-08.2025.8.11.0041
, ajuizada
posteriormente
e que se encontra em discussão
,
possui partes autora
s completamente distintas, embora também busque
a concessão de tutela cautelar antecedente a fim de obrigar a requerida a continuar autorizando e custeando o tratamento dos autores na clínica Espaço, Vida e Aprendizado.

In
casu
, embora haja similitude de pedidos, a causa de pedir remota que fundamentou o ajuizamento da ação é diversa,
tratando-se de relações jurídicas autônomas,
uma vez que cada um dos autores firmou contrato distinto com o plano de saúde requerido, questões essas que
geram
a existência de peculiaridades próprias em cada uma das ações.

Não obstante
ambas as ações envolvam a mesma operadora de plano de saúde e discutam a legalidade do descredenciamento de determinada clínica, não se pode descurar que as
relações contratuais são
diversas
, os
autores são diferentes
, e há
prescrição terapêutica própria para cada paciente
, com
necessidades clínicas individualizadas
.

Com efeito, o
§
3o do art. 55 do CPC
, invocado pelo Juízo suscitante, prevê a possibilidade de reunião de processos que, ainda que não conexos nos termos do caput,
tenham risco de prolação de decisões conflitantes
. Contudo, tal risco deve ser
efetivo e concreto
, o que, na hipótese,
não se verifica
, diante da
especificidade das situações individuais
e da
possibilidade de decisões independentes,
tendo em vista a existência de relações jurídicas autônomas
.

Por fim, como bem fundamentado pelo Juízo suscitado,
a distribuição por dependência não pode ser utilizada de forma indiscriminada
para
concentrar demandas que guardem apenas certa similitude temática,
sob pena
de violação
à regra de

distribuição aleatória dos feito
s
, com comprometimento do pr
óprio sistema de justiça e d
o princípio do juiz natural.

Sobre o tema, já decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:

CONFLITONEGATIVO DECOMPETÊNCIA- AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E OUTRAS MEDIDAS - DIFERENTES AUTORES ERELAÇÕESJURÍDICAS, EMBORA ABORDADA A MESMA MATÉRIA (PARALISAÃO DO EMPREENDIMENTO) - EMBARGO DO EMPREENDIMENTO -CONEXÃO- AUSÊNCIA - RISCO INEXISTENTE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS - LIVRE DISTRIBUIÇÃO -
PRINCIPIO
DO JUIZ NATUAL -CONFLITOPROCEDENTE. Conforme decidido no
AREsp
479.470/SP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer.

No caso, embora haja similitude entre os pedidos e matéria, as relações jurídicas num e noutro processo são autônomas, o que afasta a possibilidade de prolação de decisões contraditórias no contexto dessas mesmas relações.
(N.U 1016789-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/11/2021,
Publicado
no DJE 04/11/2021
)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO
EM CONJUNTO
– AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA –
NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Conquanto
exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que
a causa de pedir remota trata de contratos distintos
, pois se referem
a
aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de pr
olação de decisões conflitantes.

(TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023) (
g.n
.
)

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONEXÃO AFASTADA – PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES DISCUTEM CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO
– AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PRECEDENTES DESTA CORTE – PROCEDÊNCIA.
É de ser afastada a alegada conexão de ações se
restar
verificado
que, embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade de causas de pedir, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

(N.U 1018312-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) (
g.n
.
)

Ante
o exposto, conheço e
JULGO
IM
PROCEDENTE
o presente conflito de
negativo de
competência
, declarando o Juízo da
10
a Vara
Cível

como competente para processar e julgar
a
Tutela Antecipada Requerida em
Caráter
Antecedente n. 1099845-08.2025.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026